Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SEGURO DPVAT. APLICAÇÃO DO art. 373, §1o, do CPC. DECLÍNIO DA PRODUÇAO DA PROVA. FACULDADE DA PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno julgado prejudicado.
1. Há que se consignar que não se trata de mera inversão do ônus financeiro, mas do próprio ônus probatório, tendo o juízo incumbido à agravante a prova de que “o grau de debilidade que acomete o requerente corresponde àquele já indenizado na seara administrativa”.A agravante, enquanto companhia de seguros, dispõe de todo o arcabouço técnico para embasar a produção da prova. Ademais, a existência do sinistro e de debilidade parcial do autor são fatos incontroversos. A controvérsia reside apenas no grau de debilidade apurado unilateralmente pela própria ré ao definir o quantum indenizatório na seara administrativa.
2. Não obstante a divergência apontada acerca da incidência do Código do Consumidor, in casu, a questão mostra-se sustentável somente à luz da lei adjetiva. Assim, é suficiente a disposição do art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, que, igualmente, subsidiou o entendimento do juízo a quo.
3. Ademais, não se trata de obrigação, mas sim de ônus para o agravado. Caso entenda desnecessária a prova pericial, é facultado à parte declinar de sua produção, arcando com eventual consequência de seu posicionamento.
4.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO